Tribunal: TJPA
Processo: 0004707-04.2013.8.14.0062
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10214 - Remuneração
Data de julgamento: 2020-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0004707-04.2013.8.14.0062
APELANTE: JOSE NILTON ROCHA DE SANTANA

APELADO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR TEMPORÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO. CONTRATO VÁLIDO.

SALDO DE SALÁRIO E FÉRIAS PROPORCIONAIS NÃO ADIMPLIDOS. DÍVIDA ASSUMIDA POR GESTÃO PRETÉRITA. ART. 42 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL NÃO ISENTA A OBRIGAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL EM ARCAR COM A CONTRAPRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. FÉRIAS PROPORCIONAIS DEVIDAS. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROVA RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A presente lide se originou de contrato temporário celebrado entre a requerente/apelada e o requerido/apelante, o qual se iniciou em 24.04.2012, findando-se em 30.04.2013, não havendo que se falar em desnaturação ou inobservância dos pressupostos legais para o alcance da validade do termo contratual firmado.

2.

É sabido que a responsabilidade pelo adimplemento das verbas salariais decorrentes do vínculo laboral devidamente comprovado recai sobre a parte contratante, o Município de Tucumã, a quem a parte apelada prestou seus serviços, devendo, portanto, o ente municipal arcar com o pagamento das parcelas salariais, sob pena de enriquecimento ilícito.

3.

Não havendo desvirtuação do contrato temporário, deve ser mantida a sentença de condenação da municipalidade ao pagamento dos vencimentos decorrentes de serviços realizados, quando caracterizados o inadimplemento da administração.

4.

Inaplicável o art. 940 do Código Civil, eis que ausente a comprovação da má-fé da parte requerente.

5.

Sucumbência recíproca reconhecida. Êxito apenas quanto ao pedido de férias proporcionais acrescidas do terço constitucional.

6.

Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores Luiz Gonzaga da Costa Neto (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Eva do Amaral Coelho.

Belém, 18 de maio de 2020.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pelo
MUNICÍPIO DE TUCUMÃ
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tucumã que, julgou parcialmente procedente o pedido contido na exordial, condenando o ente municipal a pagar à parte autora as verbas referentes às férias proporcionais 08/12, acrescidas do terço constitucional.

Em seu apelo (ID 1439663), o MUNICÍPIO DE TUCUMÃ pugna pela reforma da sentença alegando a impossibilidade do pagamento ante o disposto Lei de Responsabilidade Fiscal, uma vez que por se tratar de débitos contraídos durante a Gestão do Ex-Prefeito, constata-se a impossibilidade de pagamento da atual gestão, sob pena de incorrer no crime de Reponsabilidade Fiscal. Subsidiariamente, arguiu não haver previsão legal capaz de amparar a condenação em férias proporcionais; aduziu ser o caso de incidência do art. 940, do CC e, por fim, pleiteou a exclusão da condenação em honorários advocatícios em razão da sucumbência recíproca.

A parte apelada não apresentou contrarrazões (ID 1439663 – Pág. 16).

Na qualidade de
custos legis
, a Procuradoria de Justiça afirmou ser desnecessária sua atuação no presente feito (ID 1853712).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

De início, cumpre salientar que o presente recurso será analisa sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, com base no art. 14 do CPC/2015 e entendimento firmado no Enunciado nº 2 do STJ.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço dos recursos.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do deferimento das verbas rescisórias referentes às férias proporcionais (08/12) devidas pelo dispêndio de trabalho durante o primeiro período do contrato temporal – 24/04/2012 a 31/12/2012.

De início, quanto à alegação da impossibilidade de pagamento das verbas pleiteadas tendo como justificativa a eventual incidência de crime de responsabilidade previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, entendo não haver razão legal para tal tese defensiva. Explico.

O disposto no art. 42 da LRF veda ao titular de Poder, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigações de despesa que não possam ser cumpridas integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito. Todavia, não anula situação concretizada, como a que consta nos autos, em que o autor/apelado comprovou o seu vínculo laboral durante os interregnos mencionados na sua exordial, quais sejam,
24/04/2012
a
31/12/2012
e, após prorrogação contratual,
01/02/2013
a
30/04/2013
.

A fim de consubstanciar o alegado acima, merece registro o fato da parte apelada ter comprovado a relação jurídica para com o ente municipal, devendo-se ressaltar o que fora exposto pelo próprio apelante, em sede de contestação (ID 1439661 – Pág. 22), ao reconhecer a inadimplência. Vejamos:

“Nobre Julgadora, de fato a Autora foi contratada pelo Município Requerido no dia 24/04/2012 para exercer o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, onde permaneceu até o dia 31/12/2012, percebendo mensalmente R$ 622,00 (Seiscentos e vinte e dois reais).

Contudo, o Ex-Prefeito Municipal, Sr. Carlos Lopes Cardoso não adimpliu com a Autora e outros servidores os valores referentes às verbas rescisórias do período de sua gestão, e nem deixou saldo em caixa para que o atual Prefeito, Sr. Adelar Pelegrini pagasse.

Diante disto, por consequência dos efeitos da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 101/2000), especialmente pelo que dispõem o artigo 42 o pagamento pretendido pela Autora não foi possível de ser realizado pelo atual Prefeito, fato que justificou o inadimplemento de qualquer tipo de valor.”

Diante de tal contexto, conclui-se que o próprio recorrente ratificou o não cumprimento da obrigação devida.

Outrossim, entendo não haver qualquer respaldo legal ou jurisprudencial a fim de deferir o pleito do apelante, sem mencionar que, concordar com a tese recursal ora analisada, representa uma patente violação ao princípio da Impessoalidade. Ora, é sabido que a responsabilidade pelo adimplemento das verbas salariais decorrentes do vínculo laboral devidamente comprovado recai sobre a parte contratante, o Município de Tucumã, a quem a parte apelada prestou seus serviços, devendo, portanto, o ente municipal arcar com o pagamento das parcelas salariais, sob pena de enriquecimento ilícito da administração pública.

Nesse diapasão:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SERVIDORES PÚBLICOS NÃO RECEBERAM O SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2008. SENTENÇA ACOLHEU O PEDIDO DOS AUTORES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A responsabilidade pelo não pagamento dos salários de servidores é da própria Administração Pública, de forma impessoal, logo, independente de qual gestor deixou a dívida, estes devem ser pagos por aquele que administra o município, em face do princípio da impessoalidade (art. 37, caput, CF); 2.

Oportunamente, o não pagamento dos salários, como consectário pelos serviços realizados pelos apelados ao apelante, vai de encontro ao disposto no art. 7º da Constituição Federal, norma de observância obrigatória principalmente pela Administração Pública, o que poderá caracterizar enriquecimento ilícito por parte do ente público.

3. Assim, comungando com os fundamentos acima transcritos, não vislumbro o que reformar na sentença recorrida, devendo ser ela mantida em todos os seus termos. 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2017.03198227-85, 178.611, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-27, Publicado em 2017-07-28).

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INADIMPLEMENTO NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS. CARACTERIZADO. JUROS DE MORA DE 6% AO ANO E A PARTIR DA LEI N.º 11.960/09 JUROS DA CADERNETA DE POUPANÇA. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO A RESSARCIMENTO DE CUSTAS E DESPESAS. JUSTIÇA GRATUITA. 1
- Deve ser mantida a sentença de condenação da Fazenda Pública Municipal ao pagamento dos vencimentos decorrentes de serviços realizados, sejam os servidores efetivos ou temporários, quando caracterizado o inadimplemento da administração;
2 ? Aplicam-se juros de mora de 6% (seis por cento) ao ano nas condenações da Fazenda ao pagamento de verba remuneratória de servidor, conforme previsto no art. art. 1.º-F da Lei n.º 9.494/91, com redação da Medida Provisória n.º 2.180-35, de 24.08.2001, e aplicados os juros da caderneta de poupança após a vigência da Lei n.º 11.960/09. 3 ? Não se cogita de condenação da Fazenda a ressarcir aos autores as despesas antecipadas, na forma do art. 20 do CPC, quando não houver recolhimento antecipado face à gratuidade processual; 4 - Recurso conhecido e em parte provido à unanimidade.? (2015.01666825-81, 146.101, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2015-05-14, publicado em 2015-05-18).

Dito isso, no que tange ao direito às férias proporcionais com acréscimo de 1/3, aduz o apelante não ser cabível tal condenação, eis que aos servidores temporários, estes somente fazem jus às férias de forma anual, não sendo devido o pagamento do benefício de forma proporcional, ante a ausência de previsão legal.

Em inúmero julgados referentes a contratos temporários, esta Relatora, nos termos do Tema 308 do STF, entendeu pela improcedência quanto ao pagamento de tais verbas rescisórias quando o contrato firmado entre as partes não observou os pressupostos constitucionais e infraconstitucionais, sendo, portanto, nulo de pleno direito.

Ocorre que a contratação laboral objeto de análise encontra-se em perfeita consonância com o previsto na Constituição Federal. De acordo com os elementos fático-probatórios contidos nos autos, verifico que o lapso temporal do pacto contratual teve início em
24/04/2012
sendo rescindido em
30/04/2013
, ou seja, dentro dos limites previsto na legislação vigente.

Ademais, não se desincumbiu o recorrente em demonstrar qualquer fato com consistência probatória suficiente capaz de afastar a excepcionalidade da contratação, permanecendo inconteste a legalidade e legitimidade do termo pactuado.

Faz-se mister destacar, ainda, que o próprio apelante reconhece a regularidade do pagamento aos servidores temporários no que tange às férias proporcionais, uma vez que, ao analisar o contracheque juntado pela própria municipalidade (ID 1439661 – Pág. 32), constata-se a adimplemento das referidas verbas quando da rescisão contratual atinente ao segundo vínculo precário firmado entre as partes.

Dessa forma, não estando configurada qualquer desnaturação do pacto laboral, concluo ser devido ao servidor o direito às verbas rescisórias, nos termos da sentença vergastada.

Nessa linha, o Pretório Excelso assim se pronunciou:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITOS SOCIAIS. DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL. FÉRIAS PROPORCIONAIS. EXTENSÃO AOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. São extensíveis aos servidores contratados temporariamente (art. 37, IX, CF) os direitos sociais previstos no art. 7º da Constituição da República. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(RE 775801 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 18/11/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-257 DIVULG 01-12-2016 PUBLIC 02-12-2016)

No que concerne à aplicação do art. 940 do Código Civil, entendo que a sua incidência não se aplica ao caso em comento. Assim é a redação do dispositivo:

Art. 940. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição.

Para a correta aplicação do preceito normativo destacado, deve a parte comprovar a presença de seus dois requisitos. São eles:
i)
a pessoa foi cobrada, por meio de processo judicial, por dívida já paga;
ii)
A autora da cobrança agiu de má-fé (Súmula 159 STF).

Nessa linha, não vislumbro qualquer dos pressupostos mencionados, sobretudo no que diz respeito à má-fé da parte autora, posto que, ainda que tais verbas fossem consideradas indevidas, a simples provocação do órgão jurisdicional para análise da matéria não faz presumir a sua má fé, tendo em vista que a boa-fé é presumida até prova em contrário.

Por fim, em relação à exclusão da condenação em honorários advocatícios, em razão da sucumbência recíproca, entendo haver parcial razão ao alegado.

Da análise do caderno processual, verifico que houve provimento de apenas parte dos pedidos contidos na exordial. Ora, o apelado pleiteou em sua peça inicial o direito ao 13º salário; multa; férias integrais acrescidas de um terço; férias proporcionais acrescidas de um terço e FGTS sobre todo o período laboral.

Diante de tal contexto, vislumbrando o sucesso parcial da demanda e, nos termos do art. 21 do CPC/1973, arbitro os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 500,00 (quinhentos reais) para ambas as partes, ficando suspensa a exigibilidade do crédito para o apelado por ser beneficiário da Justiça Gratuita.

Ante o exposto, estou por
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, reconhecendo a sucumbência recíproca nos termos da fundamentação supra. E, tratando-se de matéria cognoscível de ofício, aplico
Juros e Correção monetária na forma do decidido no REsp nº 1.495.416/MG – TEMA 905 (juros de mora conforme item 2 e correção monetária na forma do item 3.1.1 do TEMA).

Belém(PA),
18
de maio de 2020.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

.

Belém, 22/05/2020